Tribunal: TJDFT
Processo: 0733348-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Viplan Viação Planalto Limitada em face da decisão que, no curso do cumprimento da sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Patrícia Teresa de Lacerda, (i) indeferira o pedido que formulara almejando o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executiva; e, outrossim, (ii) deferira a penhora dos valores que aufere a título de alugueres do imóvel localizado na BR 060, QR 325, s/n, Samambaia/DF, de sua propriedade, como forma de realização da obrigação exequenda. Objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que sejam reconhecidas (i) a prescrição intercorrente da pretensão executiva; (ii) ou a competência do Juízo da recuperação judicial para decidir sobre os atos expropriação de seu patrimônio; (iii), ou, ainda, que seja desconstituída a penhora individualizada. Subsidiariamente, postulara a limitação da a penhora dos locativos gerados pelo imóvel nomeado para 3% do valor dos locativos recolhidos. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que a agravada maneja em seu desfavor cumprimento de sentença almejando forrar-se com a quantia que individualizara, que lhe fora assegurada pelo título executivo que aparelha a pretensão executória. Assinalara que, na data de 20.07.2018, fora proferida decisão suspendendo o curso procedimental até o dia 20.07.2021 e, na ocasião, observara o Juízo que o termo final da prescrição intercorrente seria a data de 20.07.2021. Pontuara que, posteriormente, a agravada não empreendera os esforços para a prática de atos de expropriação patrimonial necessários à satisfação da obrigação exequenda, cingindo-se a postular a inclusão do seu nome em cadastro de inadimplentes. Destacara que, nesse contexto, o Juízo determinara nova suspensão do curso processual, com lastro no disposto no artigo 921 do Código de Processo Civil, ensejando que o cumprimento de sentença permanecesse suspenso até setembro passado, quando a agravada postulara a penhora de seu faturamento. Mencionara que, diante do pedido de penhora, suscitara a ocorrência da prescrição intercorrente da prescrição executiva, o que fora refutado pelo provimento arrostado, que, demais disso, deferira a penhora postulada. Destacara que o provimento arrostado merece reparos. Salientara que, conquanto escorreito o fato de que o termo final do prazo da prescrição intercorrente da pretensão executiva seja na data de 03.07.2023, o feito fora suspenso em 20.07.2017 pelo prazo de 1 (um) ano, de modo que não sobeja possível nova suspensão processual. Acentuara que, nesse contexto, a contagem do prazo prescricional tivera início em 20.07.2018 e termo em 21.07.2021. Acrescera que durante esse período, a agravada postulara a realização de uma única diligência, em setembro de 2022, quando já aperfeiçoada a prescrição intercorrente. Esclarecera que, ademais, encontra-se em recuperação judicial, de modo que somente o Juízo da recuperação judicial ostenta competência para praticar atos de constrição e expropriação de seu patrimônio. Apontara a nulidade absoluta do provimento arrostado diante da incompetência do Juízo para dispor sobre seu patrimônio. Assinalara, outrossim, que é sociedade empresária do ramo de transporte de passageiros cuja atuação estava adstrita ao sistema de transporte público do Distrito Federal. Informara que, todavia, desde o ano de 2014, não exerce essa atividade social e, atualmente, sua única fonte de renda é constituída pelos locativos gerados pelos imóveis de sua titularidade. Salientara que a penhora determinada pela decisão guerreada alcança aluguéis que lhe são devidos, constituindo penhora sobre seu faturamento. Defendera que a penhora sobre o faturamento traduz medida excepcional e afigura-se cabível somente quando esgotados todos os meios de localização de outros bens passíveis de penhora, devendo ser nomeado administrador para que a atividade empresarial não seja comprometida, o que não ocorrera na hipótese. Mencionara que nomeara à penhora créditos de precatórios junto ao Distrito Federal suficientes para satisfazer a obrigação exequenda, havendo a agravada recusado a nomeação. Pontuara que as penhoras vergastadas inviabilizam o exercício de suas atividades sociais e o pagamento de seus compromissos financeiros, devendo ser desconstituída. Subsidiariamente, postulara a fixação de patamar razoável para a penhora do faturamento social de forma a não inviabilizar o exercício das suas atividades empresariais. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Viplan Viação Planalto Limitada em face da decisão que, no curso do cumprimento da sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Patrícia Teresa de Lacerda, (i) indeferira o pedido que formulara almejando o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executiva; e, outrossim, (ii) deferira a penhora dos valores que aufere a título de alugueres do imóvel localizado na BR 060, QR 325, s/n, Samambaia/DF, de sua propriedade, como forma de realização da obrigação exequenda. Objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que sejam reconhecidas (i) a prescrição intercorrente da pretensão executiva; (ii) ou a competência do Juízo da recuperação judicial para decidir sobre os atos expropriação de seu patrimônio; (iii), ou, ainda, que seja desconstituída a penhora individualizada. Subsidiariamente, postulara a limitação da a penhora dos locativos gerados pelo imóvel nomeado para 3% do valor dos locativos recolhidos. Do alinhado afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição do implemento, ou não, da prescrição intercorrente da pretensão executiva aviada pela agravada em desfavor da agravante, e, outrossim, da legitimidade da penhora determinada pelo decisório arrostado, que deverá incidir sobre os valores auferidos pela agravante a título de alugueres gerados pelo imóvel individualizado, de sua propriedade. Ademais, o agravo versa sobre o escudo que vem sendo manejado pela agravante de molde a se safar de atos executivos, consubstanciado na subsistência de um processo de recuperação judicial aviado há mais de uma década. Segundo defendera a agravante, a prescrição da pretensão executória aperfeiçoara-se na data de 21.07.2021. Sustentara, outrossim, que os valores e os créditos penhorados são originários de locativos de imóvel de sua titularidade que constituem sua única fonte de rendimentos, qualificando-se a constrição como penhora sobre faturamento, devendo ser reconhecida sua ilegalidade. Assinalara a agravante, demais disso, que afigura-se impossível a penhora de patrimônio de sua titularidade por iniciativa do Juízo cível a quo, tendo em vista que encontra-se em recuperação judicial e somente o Juízo da recuperação judicial ostenta competência exclusiva para decidir sobre o destino de seu patrimônio. Demarcada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Conforme se extrai dos autos da ação principal, a agravada deflagrara cumprimento de sentença em desfavor da agravada, na data de 06.04.2016, almejando forrar-se com a quantia de R$48.713,52 (quarenta e oito mil, setecentos e treze reais e cinquenta e dois centavos)[1], que lhe fora assegurada pelo título executivo. A agravante, regularmente intimada, não promovera o pagamento espontâneo do crédito executado. Diante do resultado infrutífero das diversas pesquisas realizadas visando à localização de bens passíveis de titularidade da agravada, fora proferida decisão na data de 20.07.2017 determinando a suspensão provisória do cumprimento de sentença pelo prazo de um ano, na fora prevista no artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil. É o que se infere do abaixo reproduzido[2]: “Vistos etc., O novo Código de Processo Civil, em vigor a partir do dia 18 de março de 2016, estatuiu regra determinando a suspensão da execução quando o executado não possuir bens penhoráveis (art. 921, inciso III). O exeqüente, no caso destes autos, não foi exitoso em localizar bens penhoráveis, em que pese as inúmeras diligências realizadas, sobretudo pesquisas feitas diretamente pelo Juízo em sistemas conveniados -BACENJUD, RENAJUD e outros. Destaque-se que os sistemas disponíveis neste Juízo devem servir para auxiliar a parte na localização de bens, não podendo se transformar em único meio de obtenção de informações. A parte interessada também deve diligenciar no sentido de localizar patrimônio do devedor apto a satisfazer seu crédito. Diante disso, suspendo a execução e o prazo prescricional pelo prazo de um ano, até o dia 20/07/2018, na forma do art. 921, § 1o, CPC. Transcorrido esse prazo de um ano sem que o exequente dê andamento ao feito, requerendo diligências hábeis à penhora de bens, o que não restará atingido com o pleito de repetição das diligências já requeridas e praticadas neste processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, cujo termo final é o dia 20/07/2021 (art. 921, § 4o, CPC). Decorrido o prazo de um ano de suspensão, arquive-se o processo, na forma do art. 921, § 2o, CPC. Caso, após arquivado o processo e transcorrido o prazo da prescrição intercorrente, não tenha o exequente providenciado o desarquivamento para o prosseguimento da execução com a indicação de bens penhoráveis do executado, na forma do § 3o do referido artigo, intime-se as partes para que se manifestem no prazo comum de 15 dias, conforme seu § 5o. Após, faça-se conclusão. I. Brasília, DF, 20 de julho de 2017.” Deve-se registrar que, conquanto determinada a suspensão do curso procedimental, o cumprimento de sentença em momento algum fora suspenso, porquanto a agravada postulara a realização de diversas diligências na tentativa de localizar bens passíveis de penhora, pois a agravante é devedora contumaz. Com efeito, logo após o advento da decisão determinando a suspensão do curso processual, a agravada indicara à penhora uma máquina raspadeira[3], o que fora acolhido pelo Juízo, restando realizada a constrição na data de 24.08.2018[4]. A agravante insurgira-se contra a penhora individualizada, restando rejeitada a alegada insurgência e preservada a penhora[5]. Em seguida, fora realizada a digitalização dos autos[6] e a agravada apresentara planilha de cálculo do valor atualizado do crédito executado[7]. Na sequência, o juiz do executivo, acolhendo pedido formulado pela agravada, corretamente determinara a inclusão do nome da agravante em cadastro de inadimplentes (Serasajud), intimando-a, ademais, para manifestar se ainda persistia o interesse na penhora sobre a máquina raspadeira, diante da alienação frustrada do bem[8]. A agravada, de sua vez, desistira da penhora individualizada e postulara a suspensão do executivo, na forma prevista no artigo 921, inciso III, do estatuto processual[9]. Desse modo, na data de 03.07.2019, fora proferida nova decisão determinando a suspensão provisória do cumprimento de sentença pelo prazo de um ano, na fora prevista no aludido dispositivo - artigo 921, inciso III do Código de Processo Civil. É o que se infere do abaixo reproduzido[10]: “Vistos etc., O novo Código de Processo Civil, em vigor a partir do dia 18 de março de 2016, estatuiu regra determinando a suspensão da execução quando o executado não possuir bens penhoráveis (art. 921, inciso III). O exeqüente, no caso destes autos, não foi exitoso em localizar bens penhoráveis, em que pese as inúmeras diligências realizadas, sobretudo pesquisas feitas diretamente pelo Juízo em sistemas conveniados -BACENJUD, RENAJUD e outros. Destaque-se que os sistemas disponíveis neste Juízo devem servir para auxiliar a parte na localização de bens, não podendo se transformar em único meio de obtenção de informações. A parte interessada também deve diligenciar no sentido de localizar patrimônio do devedor apto a satisfazer seu crédito. Diante disso, suspendo a execução e o prazo prescricional pelo prazo de um ano, até o dia 20/07/2018, na forma do art. 921, § 1o, CPC. Transcorrido esse prazo de um ano sem que o exequente dê andamento ao feito, requerendo diligências hábeis à penhora de bens, o que não restará atingido com o pleito de repetição das diligências já requeridas e praticadas neste processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, cujo termo final é o dia 20/07/2021 (art. 921, § 4o, CPC). Decorrido o prazo de um ano de suspensão, arquive-se o processo, na forma do art. 921, § 2o, CPC. Caso, após arquivado o processo e transcorrido o prazo da prescrição intercorrente, não tenha o exequente providenciado o desarquivamento para o prosseguimento da execução com a indicação de bens penhoráveis do executado, na forma do § 3o do referido artigo, intime-se as partes para que se manifestem no prazo comum de 15 dias, conforme seu § 5o. Após, faça-se conclusão. I. Brasília, DF, 03 de julho de 2019.” Posteriormente, fora proferida certidão positivando o transcurso do prazo de 1 (um) ano e determinado o arquivamento dos autos, como retrata o abaixo reproduzido[11]: “Certifico e dou fé que transcorreu ‘in albis’ a suspensão da execução de um ano, na forma do art. 921, § 1o, CPC. Em cumprimento à decisão retro, arquive-se os autos, na forma do art. 921, § 2o, CPC. Brasília, 29 de julho de 2020.” Os autos, então, foram encaminhados ao arquivo provisório, onde deveriam permanecer até a data de 03.07.2023[12]. A agravada, antes do advento desse termo, no dia 13.09.2022 formulara pedido almejando a penhora dos valores auferidos pela agravante a título de alugueres do imóvel localizado na BR 060, QR 325, s/n, Samambaia/DF, de propriedade da empresa, como forma de realização da obrigação exequenda[13]. A agravante insurgira-se contra esse pedido, invocando a ocorrência da prescrição da pretensão executiva. Adviera, então, o provimento guerreado, nos seguintes termos[14]: “Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por PATRICIA TERESA DE LACERDA em desfavor de VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA (‘EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL’), ambos qualificados nos autos. A exequente por meio da petição ID 136760182 requer que seja deferida a penhora dos alugueres pagos a executada relativo a locação do imóvel situado na BR 060, QR 325, SN, Samambaia – Distrito Federal, até a quitação total do débito, que atualizado até a presente data, totaliza o valor de R$ 97.714,76 (noventa e sete mil e setecentos e quatorze reais e setenta e seis centavos). O executado se manifestou na petição de ID 137130633, alegando que já ocorreu a prescrição intercorrente com base na decisão de ID 38739957, razão pela qual requer a extinção do feito. É o relatório. Decido. Compulsando os autos com acuidade se observa que por meio da decisão de ID 38739957 foi determinada a suspensão da execução em virtude de não terem sido encontrados bens do devedor passíveis de penhora, nos termos do artigo 921, III do CPC. Na oportunidade, o processo foi suspenso por 01 ano, até o dia 03/07/2020, na forma do artigo 921, §1o do CPC. Restou consignado que, transcorrido o prazo acima sem que o exequente desse andamento ao feito, iria se iniciar a contagem do prazo da prescrição intercorrente, nos termos do artigo 921, §4o do CPC, cujo termo final se daria no dia 03/07/2023. Diante disso, INDEFIRO o pedido da executada, visto a inocorrência da prescrição intercorrente. Por outro lado, DEFIRO a penhora dos alugueis que o executado recebe em relação ao imóvel situado na BR 060, QR 325, SN, Samambaia – Distrito Federal. Intime-se o inquilino HP-ITA(URBI) - CNPJ: 18.011.878/0001-98 no endereço Quadra 115, Lote 01, Área para Terminal Rodoviário, sala 01, RECANTO DAS EMAS, BRASÍLIA – DF – CEP 72.603-300 para que deposite mensalmente em uma conta vinculada ao presente feito os valores devidos ao executado a título de aluguel, até o limite de R$ 97.714,76. Fica o executado, desde já, intimado a se manifestar sobre a constrição ora realizada. Concedo força de mandado à presente decisão. Ficam as partes intimadas.” Alinhados os atos e fatos precedentes, deve ser registrado que, conquanto anteriormente tenha sido determinada a suspensão do curso procedimental e o arquivamento provisório dos autos na data de 20.07.2017, nenhuma dessas medidas fora realizada, de modo que o executivo tivera curso regular até o advento de nova decisão determinando a suspensão do feito em 03.07.2019. Essa apreensão traduz óbice, portanto, para que a decisão datada de 20.07.2017 produza os efeitos que lhe eram inerentes. Consoante pontuado, o trânsito do executivo não fora sobrestado, tendo havido, após aludido provimento, a consumação de penhora, que viera a se frustrar. Inviável, pois, que a devedora seja eximida da obrigação em razão da sua própria desídia, renitência e inércia. Como cediço, a prescrição pressupõe a inércia do titular do direito no seu exercício, o que não restara caracterizado na espécie, pois a agravada não permanecera nem está inerte e, conquanto tenha adotado várias medidas, inclusive postulando a realização de várias diligências tendentes à localização de patrimônio passível de penhora de titularidade da agravada, sobeja que até a presente data não obtivera a satisfação do crédito que lhe fora assegurado. As iniciativas da agravada contrastam com as envidadas pela agravante, pois, enquanto visa a agravada auferir o que lhe é devido, não alcançando êxito, a agravante visa postergar a realização da obrigação, não alinhando nenhuma intenção de quitar o débito de sua responsabilidade. Sob essa realidade, ainda que se considere a existência de longo período de tempo desde que deflagrada a pretensão executiva, não sobeja possível considerar a decisão proferida na data de 20.07.2017, pois, a despeito de determinada, efetivamente não ocorrera a suspensão do curso procedimental. Ao contrário, conforme relatado, a agravada continuara realizando e postulando medidas destinadas à realização do crédito que a assiste. Desse modo, deve-se considerar apenas a decisão proferida em 03.07.2019 como apta a encadear a suspensão do curso processual, e, na sequência, o advento da prescrição. Consoante o disposto no artigo 921 e §§ do estatuto processual, não localizados bens pertencentes ao executado, o curso processual do executivo será suspenso pelo prazo de até 01 ano (§1o), durante o qual não fluirá a prescrição, e, findo o interregno sem que haja sido localizado o excutido ou bens da sua propriedade, os autos serão arquivados pelo prazo máximo de 01 ano, passando a fluir o prazo prescricional após sua expiração (§§2o, 4o e 5o). De relevo que, decorrido o prazo de suspensão, inicia-se o transcurso do prazo da prescrição intercorrente, como retrata o preceito legal que ora se transcreve: “Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (...) § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. § 4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo.” Comentando o tema, Nelson Nery Junior[15] pontua o seguinte: “Cientificado o credor da não localização do devedor ou de seus bens, essa efetiva intimação é o dies a quo do prazo de prescrição intercorrente, prazo esse que se suspende por um ano (CPC 921 § 1.o). A exemplo da interrupção da prescrição, que pelo CC 202 caput somente poderá ocorrer uma vez, essa suspensão da prescrição intercorrente também só pode ocorrer uma vez, de modo que, não encontrado o devedor ou bens para serem penhorados, depois de ultrapassado esse prazo de um ano de suspensão do lapso prescricional, recomeça a correr o prazo da prescrição intercorrente. Ocorrerá a prescrição intercorrente quando, depois de um ano suspenso o processo, ainda não se encontrar o devedor ou seus bens penhoráveis. O dispositivo comentado evita o expediente comumente utilizado pelo credor, legitimamente por óbvio, de praticar ato processual de ano em ano para evitar a prescrição intercorrente. No regime atual, não encontrado o devedor ou bens penhoráveis, depois de ultrapassado o prazo da suspensão ânua, por uma só vez , verificar-se-á a prescrição intercorrente se a situação de inefetividade da execução por título extrajudicial ou do cumprimento de sentença perdurar pelo prazo de exercício da pretensão de direito material, conforme determina o CC 206-A: o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo fixado para a pretensão de direito material. V. o STF 150: ‘Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.’” De conformidade com o procedimento estabelecido, a suspensão do curso do processo de execução pelo prazo legal de um ano enseja também a suspensão do prazo prescricional. Após o decurso do prazo de suspensão sem a manifestação do exequente, inicia-se a fluência da prescrição intercorrente, dispensando-se para tanto a intimação do exequente para dar-lhe ciência do evento, tendo em vista o efeito automático que a regra processual opera (CPC, art. 921, §4o). Conquanto a retomada do curso do prazo prescricional ocorra de forma automática, seu reconhecimento demanda a qualificação da inércia do credor após o implemento do termo suspensivo, não se operando, por certo, sem essa qualificação. A prescrição emergira da necessidade de ser conferida estabilidade às relações obrigacionais como forma de ser resguardada a paz social, prevenindo-se que situações já serenadas ou resolvidas pelo tempo viessem a ser reprisadas por um dos seus protagonistas. Diante da sua origem e destinação, o fluxo da prescrição tem como pressuposto a inércia do titular do direito, que, deixando de exercitá-lo, enseja a atuação do tempo sobre a pretensão que o assistia, resultando na sua extinção se não exercitada dentro dos prazos assinalados pelo legislador de acordo com a natureza que ostenta (CC, art. 189). No caso, a decisão determinando a suspensão do curso processual do executivo pelo prazo de 01 ano, na forma prevista no artigo 921 do estatuto processual, fora datada de 03.07.2019. O transcurso do prazo de suspensão ocorrera no dia 29 de julho de 2020, iniciando-se a partir daí o prazo prescricional trienal, que teria termo em 03.07.2023, conforme inclusive certificara a secretaria do Juízo[16]. Com efeito, aliado à constatação de que a pretensão executiva não fora atingida pelo prazo prescricional trienal, deve ser assinalado que não pode ser atribuída à agravante a inércia no prosseguimento do executivo, porquanto permanecera diligenciando e postulando a consumação de medidas volvidas à realização do crédito que a assiste, tendo obtido, inclusive, êxito parcial nas tentativas, conforme reportado. A agravante é quem não coopera com o trânsito processual, visando safar-se da obrigação sem realizá-la (CPC, art. 6o) Essa apreensão, obsta, portanto, a qualificação da prescrição intercorrente. Consoante assinalado, a prescrição pressupõe a inércia do titular do direito no seu exercício, o que não restara caracterizado na espécie, pois o apelante não permanecera nem está inerte e, conquanto tenha adotado várias medidas, sobejando que até a presente data não obtivera a satisfação do crédito que lhe fora assegurado. Sob essa realidade, consignado que o prazo prescricional incidente na espécie é o trienal e ainda que se considere a existência de longo período de tempo desde que deflagrada a pretensão executiva, não ocorrera a prescrição. Assim sendo, ressoa inexorável que não restara caracterizada sua inércia de forma a ensejar a ocorrência da prescrição intercorrente, pois tem como pressuposto, relembre-se, a inércia do titular do direito, não podendo ser interpretada como simples demora na sua realização por motivos alheios à sua vontade e iniciativa. Nessa toada de assimilação, afere-se que, no caso em deslinde, após a retomada do fluxo do prazo prescricional, a agravada demandara realização de diligências em busca de bens do devedor, sobejando a apreensão de que movimentara efetivamente os autos, após o escoamento da suspensão do curso da execução. Assim é que, na hipótese, seja pelo transcurso da integralidade do prazo prescricional incidente na espécie, seja pela desídia da agravada, inviável reconhecer o fluxo da prescrição intercorrente. Registre-se, ademais, que o processo, caracterizando-se como simples instrumento para realização do direito material e resguardo da paz e estabilidade sociais, somente deve ser extinto sem o equacionamento do conflito de interesses estabelecido nas hipóteses legalmente individualizadas, resguardando-se seus objetivos teleológicos, pois não consubstancia lastro para a colocação de termo ao processo sem a resolução do litígio que fizera seu objeto e à margem das situações que legitimam essa resolução, apregoando tão somente que seja realizada sua destinação em interregno razoável compatível com a marcha procedimental. Aferido que não ocorrera o aperfeiçoamento da prescrição intercorrente da pretensão executiva, sobeja aferir a legitimidade da penhora determinada pelo provimento arrostado. Consoante pontudo, arguíra a agravante que afigura-se impossível, no momento, a penhora de patrimônio de sua titularidade por iniciativa do Juízo cível a quo, tendo em vista que somente o Juízo da recuperação judicial ostenta competência exclusiva para decidir sobre o destino de seu patrimônio até o trânsito em julgado da sentença que resolver a recuperação. Sucede que a recuperação da agravante há muito já não opera os efeitos que lhe são próprios. De fato, em 05.06.2014 fora proferida sentença na ação de Recuperação Judicial da agravante – processo no 2008.01.1.103082-9, que tramita atualmente sob a numeração 0039678-30.2008.8.07.0015, julgando-se encerrada a recuperação judicial, com esteio no art. 63 da Lei n. 11.101/2005. Ou seja, a recuperação fora reputada encerrada há mais de 8 (oito) anos. Na sequência, a ora agravante interpusera recurso de apelação, o qual que fora distribuído a esta 1a Turma Cível, que, de sua vez, preservara incólume a sentença, como se infere da ementa abaixo transcrita: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO. PRETENSÃO DE NOVA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE RECUPERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. 1. De acordo com o artigo 47 da Lei no 11.101/2005, ‘A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica’. 2. Em conformidade com as disposições contidas no artigo 61 da Lei no 11.101/2005, concedida a recuperação judicial, o devedor deverá permanecer nesta condição ‘até que se cumpram todas as obrigações previstas no plano que se vencerem até 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial’. 3. A Ação de Recuperação Judicial não constitui instrumento adequado para obstar a incidência de constrição judicial sobre bens não integrantes do plano de recuperação aprovado pela assembléia geral de credores 4. Incabível a concessão de nova prorrogação do prazo da recuperação judicial, em virtude do reconhecimento da solidariedade da empresa requerente, quanto a dívidas de outra sociedade empresária integrante do mesmo grupo econômico, cuja falência foi decretada. 5. Recurso de Apelação conhecido e não provido.” (Acórdão no 1093601, 20080111030829APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/4/2018, publicado no DJE: 11/5/2018. Pág.: 346-356) Aludida resolução, ressalve-se, ainda não transitara em julgado, e, conforme consulta ao andamento processual da recuperação judicial - processo no 0039678-30.2008.8.07.0015 - no sistema PJE, na data de 09.10.2022 fora proferida decisão pelo Presidente desse Tribunal de Justiça inadmitindo o recurso especial aviado pela ora agravante, como se infere do abaixo reproduzido[17]: “I - Trata-se de recurso especial (ID. 37380684) interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO. PRETENSÃO DE NOVA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE RECUPERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. 1. De acordo com o artigo 47 da Lei no 11.101/2005, ‘A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica’. 2. Em conformidade com as disposições contidas no artigo 61 da Lei no 11.101/2005, concedida a recuperação judicial, o devedor deverá permanecer nesta condição "até que se cumpram todas as obrigações previstas no plano que se vencerem até 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial’. 3. A Ação de Recuperação Judicial não constitui instrumento adequado para obstar a incidência de constrição judicial sobre bens não integrantes do plano de recuperação aprovado pela assembleia geral de credores. 4. Incabível a concessão de nova prorrogação do prazo da recuperação judicial, em virtude do reconhecimento da solidariedade da empresa requerente, quanto a dívidas de outra sociedade empresária integrante do mesmo grupo econômico, cuja falência foi decretada. 5. Recurso de Apelação conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022 e 1.025, ambos do CPC, afirmando negativa de prestação jurisdicional, notadamente acerca das consequências da falência da VASP no processo de recuperação judicial da insurgente, olvidando-se quanto à análise de tal questão, sob o foco do artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, e seus efeitos; b) artigos 47, 61 e 63, todos da Lei 11.101/2005, sustentando a necessidade de prorrogação da recuperação judicial, em prol dos princípios da relevância dos interesses dos credores, da isonomia, do par conditio creditorum, da vedação à discriminação injusta entre credores, bem como da função social da empresa. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido no que se refere ao mencionado malferimento aos artigos 1.022 e 1.025, ambos do CPC, porque, ‘Na forma da jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: STJ, EDcl no REsp 1.816.457/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/05/2020; AREsp 1.362.670/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/10/2018; REsp 801.101/MG, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/04/2008” (AgInt no REsp 1856676/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 2/9/2021). Demais disso, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: ‘É que, conforme se verifica do Id 11296497, p. 7, no voto condutor do acórdão, foi consignado ter a empresa requerente sustentado a necessidade de prorrogação da recuperação judicial, na medida em que os fatores que justificaram a instauração do procedimento não teriam sido debelados, sobretudo em virtude da possibilidade de responsabilização por obrigações decorrentes da falência da empresa VASP. Ainda, observa-se que o argumento de que seria contraditório admitir a situação de crise, mas extinguir o processo de recuperação judicial foi devidamente analisado e rechaçado no acórdão embargado, conforme trechos do julgado abaixo transcritos, ad litteris: O reconhecimento da solidariedade da empresa requerente em relação a dívidas da VASP - Viação Aérea São Paulo, por força de decisão exarada em Ação Falimentar em Curso na Justiça Estadual de São Paulo, não constitui circunstância apta a justificar a prorrogação da recuperação judicial. Por certo, a controvérsia a respeito da existência de solidariedade entre a requerente e a empresa VASP - Viação Aérea São Paulo constitui matéria a ser dirimida na própria Ação de Falência em curso perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Com efeito, embora a preservação da sociedade empresária, conquanto constitua a finalidade precípua da Lei no 11.101/2005, o reconhecimento da solidariedade entre a empresa recuperada e outra pessoa jurídica integrante do mesmo grupo econômico, não pode ser invocado para justificar a manutenção da recuperação judicial de forma abstrata e ilimitada. Neste contexto, não pode a Recuperação Judicial ser utilizada como forma de evitar que o patrimônio da empresa recuperanda venha a ser atingido por restrições impostas pela Justiça do Estado de São Paulo. (Id 11296497 - p. 9)’ (ID. 29462982). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo óbice acima impede o prosseguimento do inconformismo lastreado no apontado vilipêndio aos artigos 47, 61 e 63, todos da Lei 11.101/2005, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado também decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte. Confira-se: ‘[...] manter a sentença de extinção da recuperação judicial ao argumento de ter o procedimento atingido seu objetivo, uma vez que a empresa apelante permaneceu em atividade e cumpriu as decisões judiciais para pagamento dos credores admitidos no juízo recuperacional (Id 11296497 - p. 8)’ (ID. 29462982). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se.” Segundo apurado na consulta ao andamento processual da recuperação judicial, a agravante aviara recurso em face da decisão do Presidente dessa Corte e os autos foram remetidos à Coordenadoria de Recursos Constitucionais – Corec. Conquanto o provimento que decretara o encerramento da recuperação judicial esteja pendente de trânsito em julgado, não há informação de que os recursos aviados pela ora agravante foram recebidos com efeito suspensivo. A despeito desse fato processual, sobeja que o provimento que resolvera a recuperação judicial ainda não transitara em julgado, continuando a recuperação irradiar efeitos, mas não paralisantes conforme defendido pela agravante, pois inexiste, em suma, plano de recuperação em execução e o crédito que faz o objeto do pedido não está em vias de ser realizado naquele ambiente. Desse modo, inviável reconhecer a competência do Juízo da recuperação judicial para decidir sobre o todo e qualquer patrimônio da agravante. Sua recuperação judicial, frise-se, está há muito encerrada de fato, conquanto defenda o inverso com o nítido objetivo de apenas retardar a realização das obrigações de sua responsabilidade. Sob essa realidade, afigura-se possível ao Juízo do cumprimento de sentença determinar a penhora vergastada, notadamente quando positivado que o Recurso Especial aviado pela recuperanda não fora admitido. Destarte, não havendo óbice legal, ressoa cabível a penhora determinada pelo Juízo do cumprimento de sentença, por se tratar de medida idônea e adequada para satisfazer, ainda que de forma parcial, o crédito executado, mas com ressalva. A recuperação judicial da agravante pende de encerramento de direito, pois a sentença que afirmara o encerramento, extinguindo-a, ainda não transitara em julgado. Contudo, conforme assinalado, não subsiste plano de recuperação em vigência, estando a recuperação encerrada de fato há muito. Deve ser pontuado que, no dia 24.05.2022, o Superior Tribunal de Justiça proferira decisão dando parcial provimento ao recurso especial aviado pela Viplan contra acórdão de Agravo de Instrumento manejado durante o itinerário procedimental da recuperação judicial para reconhecer a competência do juízo da recuperação judicial para deliberar sobre a constrição do patrimônio da Viplan, confira-se: “Logo, o recurso merece ser parcialmente provido, a fim de reconhecer a competência do Juízo da Recuperação Judicial para deliberar acerca da constrição de bens e valores da empresa recorrente, com vias à satisfação do crédito discutido no presente processo. 2. Do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso especial, nos termos da fundamentação. Oficie-se o Desembargador(a) relator(a) do feito no Tribunal de Justiça do Distrito Federal acerca do conteúdo desta decisão” Brasília, 24 de maio de 2022 Nota-se que, de um lado, tem-se o acórdão, não transitado em julgado, encerrando a recuperação judicial, e, de outro lado, vigente, ainda, a decisão da Corte Superior de Justiça reconhecendo a competência do juízo da recuperação judicial para deliberar sobre a constrição do patrimônio da agravante. Nesse contexto, a solução mais adequada à realidade criada, onde subsiste uma recuperação em curso, sob a ótica do direito, mas inoperante, no plano dos fatos, pois inexistente plano em execução, consiste em se preservar a penhora determinada no cumprimento de sentença subjacente, com a ressalva de que o importe penhorado, correspondente aos locativos mensais, não poderá ser movimentado, até autorização do juízo da recuperação judicial. Essa resolução atende aos interesses da credora e preserva os direitos da agravante, inclusive porque a recuperação que a beneficiara não visara alforriá-la de suas obrigações. Conforme reportado, a agravada deflagrara cumprimento de sentença em desfavor da agravante almejando forrar-se com o crédito que lhe fora assegurado pelo título executivo. Regularmente intimada, a agravante não promovera o pagamento espontâneo da obrigação exequenda. Adviera, então, a decisão que deferira a realização de penhora dos valores que aufere a título de alugueres do imóvel localizado na BR 060, QR 325, s/n, Samambaia/DF. Assim é que, no concernente à alegada ilegitimidade da penhora, porquanto alcançara o faturamento de sua atividade social, o inconformismo também ressoa desprovido de lastro material. E isso porque, apesar de se reconhecer possível a penhora sobre faturamento de sociedade empresária e que, nesses casos, a constrição deve ser deferida de maneira excepcional e sem colocar em risco a existência da empresa, pois volvida a constrição à realização da obrigação que a afeta, e não à sua bancarrota[18], a agravante, no caso em tela, não lograra comprovar que, efetivamente, a constrição dos valores auferidos a título de alugueres do bem imóvel alcançado pelo decisório arrostado seria capaz de causar qualquer prejuízo à sua atividade empresarial. Nesse ponto, basta notar que a agravante sequer cuidara de esboçar o percentual de seu faturamento mensal que estaria engessado com a efetivação da penhora. Assim, não se afigurando possível apreender se a medida constritiva realmente enseja algum prejuízo à atividade da agravante, porquanto não esclarecidos os danos decorrentes da efetivação da medida, notadamente o comprometimento que irradia ao seu faturamento, não é possível dizer que o decisório arrostado se divorciara das cautelas exigidas pelo legislador processual ao admitir a possibilidade de penhora de parte do faturamento da empresa executada. Ademais, o que sobeja de concreto, nesse momento, é apenas que a agravada não lograra encontrar qualquer patrimônio da agravante que estivesse livre e desembaraçado para ser expropriado como medida de satisfação do crédito que a assiste. Essa afirmação, que deflui da simples análise da documentação coligida à formação do instrumento, alinhada com os atos constritivos desencadeados na origem, enseja a constatação de que outro rumo não será mais efetivo à satisfação da obrigação senão pela penhora determinada. Deve ser anotado que, conquanto se reconheça que a penhora sobre faturamento da empresa não deve ser compreendida como qualquer outro ato de expropriação patrimonial, exige maiores cautelas para ser efetivada. Essas cautelas necessárias se encontram devidamente presentes na decisão arrostada, que não vislumbrara nenhum prejuízo às atividades empresariais da agravante em razão da efetivação da medida constritiva, já que sequer aclarara o quanto os alugueres objeto da penhora representam em seu faturamento. Ademais, não subsistindo outro meio de realização do crédito exequendo, a penhora determinada não encerra violação ao princípio da menor onerosidade, que, conquanto resguardando a executada, não pode servir de escudo e ser transmudado em óbice para a realização do direito material, finalidade derradeira da execução. Ora, a execução transita há muito e a agravante, conquanto obrigada, não acena nenhuma disposição em realizar a obrigação. Outrossim, a agravada não pode ficar à mercê da disposição da agravante de não viabilizar a satisfação do crédito que lhe fora reconhecido. Afigurando-se a penhora determinada a única forma, no momento, de viabilizar a expropriação e liquidação da obrigação exequenda, deve ser assegurada sua consumação. Corrobora, nesse sentido, a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, ao afirmar a possibilidade de penhora dos alugueres que se qualificam como faturamento da empresa, conforme demonstram os seguintes arestos: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. REFORÇO DA PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA. PERCENTUAL QUE ATENDE A EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. DECISÃO: AGRAVO NÃO PROVIDO. 1 - Considerando que o processo de execução se arrasta há quase 10 (dez) anos e que os bens dados em caução e os penhorados não se apresentam hábeis a satisfação do crédito, porque onerados, correta se afigura a determinação de penhora do faturamento da empresa no percentual de 30% (trinta por cento), de modo a não inviabilizar o funcionamento da mesma. 2 - Em não havendo elementos que demonstrem que os créditos em comento são sua única receita, bem como que o percentual deferido pelo MM. Juiz acarretará os danos a empresa, deve a penhora ser mantida. 3 - Eventual dúvida quanto ao valor realmente devido, não impede a efetivação do reforço da penhora, devendo tal questão ser dirimida antes do levantamento de valores controversos, sendo certo que o valor que se encontra depositado nos autos até o presente momento não perfaz nem 20% (vinte por cento) do montante que o agravante entende ser devido. 4 - Agravo não provido.” (20070020132499AGI, Relator IRACEMA MIRANDA E SILVA, 4a Turma Cível, julgado em 19/12/2007, DJ 10/01/2008 p. 1150) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - PENHORA DE 30% DO FATURAMENTO LÍQUIDO DA EMPRESA - POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA. 01. "É plenamente possível a penhora de aluguéis para satisfação de crédito definitivo reconhecido por sentença transitada em julgado, sendo este o modo menos gravoso para o devedor, que não comprovou a inviabilidade da atividade empresarial por ele explorada com a constrição patrimonial fustigada." (20090020059077AGI) 02. A penhora de 30% do faturamento da empresa, como na espécie, se mostra legítima e garantidora do direito do Agravado. 03. Recurso desprovido. Unânime.” (Acórdão no 530712, 20110020095904AGI, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2011, Publicado no DJE: 29/08/2011. Pág.: 1307) “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PESSOA JURÍDICA. DISCUSSÃO SOBRE LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA. DEPÓSITO EM JUÍZO. ALUGUÉIS. INVIABILIDADE DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA. NÃO-CONFIGURAÇÃO. 1. Embora a empreso agravante alegue que é pessoa jurídica estranha à lide, tal questão deverá primeiramente ser analisada pelo juízo a quo, sob risco de supressão de instância. 2. A penhora efetivada sobre aluguéis recebidos pelo agravante não configura a inviabilidade no seu funcionamento, tendo em vista que a constrição não recaiu sobre o faturamento total da empresa. 3. Se as verbas penhoradas estão sendo depositadas em juízo, a empresa embargante poderá reaver os valores constritos, caso obtenha êxito na demanda, de modo que não se pode falar em prejuízo. 4. Agravo não provido.” (Acórdão no 346264, 20080020188727AGI, Relator: CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/02/2009, Publicado no DJE: 23/03/2009. Pág.: 96) Deve ser salientado, outrossim, que a penhora dos locativos, determinada pela decisão guerreada, não desconsiderara a gradação legal prevista no artigo 835 do Código de Processo Civil. Ora, o escalonamento pontuado deve ser observado se dispõe a executada de bens ou direitos de classes diversas aptos a legitimarem sua observância, situação em que a prioridade estabelecida deve ser seguida. Ou seja, frustradas as diligências empreendidas com o objetivo de ser consumada a constrição, a ordenação sinaliza o alcance dos bens ou direitos detidos pela obrigada na sequência da ordem estabelecida, desde que localizados. Assim é que, não localizados outros bens expropriáveis, devem ser penhorados os localizados justamente como forma de realização da execução na conformidade do encadeamento estabelecido, seguindo a priorização pontuada. Destarte, no caso, a par de o executivo transitar há tempos, não se divisaram outros bens livres e desembaraçados pertencentes à agravante, legitimando que sejam penhorados locativos que aufere, conquanto encerrem parte do faturamento que percebe com o desenvolvimento de suas atividades empresariais, pois não impactam sua sobrevivência e se descortinam como única forma de realização da obrigação exequenda. A gradação estabelecida, assim, não fora ignorada nem vulnerado o princípio da menor onerosidade, pois não divisada outra forma de realização do débito em execução. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1019, I, do novo estatuto processual, defiro parcialmente o efeito suspensivo ativo postulado para, preservando a penhora determinada, ressalvar que os importes penhorados, correspondentes aos locativos mensais, não poderá ser movimentado até autorização do juízo da recuperação judicial. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o recurso. Expirado esse prazo, com ou sem a manifestação da agravada, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de novembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 34914171 - Pág. 1/4 (fls. 503/506) – ação principal. [2] - ID Num. 34914223 - Pág. 1/2 (fls. 593/594) – ação principal. [3] - ID Num. 34914226 - Pág. 1/4 (fls. 595/598) – ação principal. [4] - ID Num. 34914242 - Pág. 13 (fl. 620) – ação principal. [5] - ID Num. 34914256 - Pág. 1 (fl. 629) – ação principal. [6] - ID Num. 35247105 - Pág. 1 (fl. 634) – ação principal. [7] - ID Num. 35668040 - Pág. 1/3 (fls. 635/638) – ação principal. [8] - ID Num. 35671251 - Pág. 1 (fl. 641) – ação principal. [9] - ID Num. 38624951 - Pág. 1/2 (fls. 670/671) – ação principal. [10] - ID Num. 38739957 - Pág. 1/2 (fls. 672/673) – ação principal. [11] - ID Num. 68764622 - Pág. 1 (fl. 782) – ação principal. [12] - ID Num. 68917982 - Pág. 1 (fl. 783) – ação principal. [13] - ID Num. 136760182 - Pág. 1/2 (fls. 785/786) – ação principal. [14] - ID Num. 137773563 - Pág. 1/2 (fls. 813/814) – ação principal. [15] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2022, Author: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Publisher: Revista dos Tribunais, https://next-proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v20/page/RL-1.180 [16] - ID Num. 68917982 - Pág. 1 (fl. 783) – ação principal. [17] - ID 39420329 – ação no 0039678-30.2008.8.07.0015. [18] Confira-se, nesse sentido, a valiosa lição de ARAKÉN DE ASSIS: “249. Penhora de empresas e estabelecimentos. [...] Realmente, explica Pontes de Miranda, empresa ou estabelecimento espelha “exercício profissional de atividade econômica que se organize para a produção ou distribuição de bens ou serviços”. A atualidade desse gênio brasileiro se revela, na sua plenitude, no texto do art. 966, caput, do CC-02, que define como empresário “quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços”. Esta atividade, essencialmente teleológica, que impõe a interação de bens, corpóreos e incorpóreos, e de pessoas, carece de impulso constante, de vontade que a direcione nos rumos do lucro, da sobrevivência e do desenvolvimento. Ora, à primeira vista não se afigura empreitada simples e cômoda interferir neste conjunto delicado, e às vezes instável, afetando-o à execução e imprimindo-lhe aquela vasta gama de efeitos inerentes à penhora. Ordenamentos há que hostilizam este tipo de penhora. [...]” (ASSIS, Arakén de. Manual da Execução. 15ed. São Paulo: RT, 2012. p. 766 - destaquei)